Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600929-91.2024.6.16.0194
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
29/01/2026
Número: 0600929-91.2024.6.16.0194

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 19/08/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600929-
91.2024.6.16.0194, que julgou não prestadas as contas finais de campanha do candidato Marcos
Zaduski, relativas às eleições municipais de 2024, na qual concorreu ao cargo de vereador, pelo
Partido Socialista Brasileiro (PSB), no município de Pontal do Paraná/PR, com fulcro no art. 74, §3º-
B, da Res.-TSE nº 23.607/2019. Apresentado Embargos de Declaração no qual foi acolhido e em
razão do suprimento da contradição, julgou as contas do embargante como aprovadas com
ressalva. (Prestação final de contas eleitorais do requerente Marcos Zaduski que concorreu ao
cargo de vereador pelo Partido Socialista Brasileiro no município de Pontal do Paraná, nas eleições
municipais de 2024, julgadas aprovadas com ressalva, considerando que todas as formalidades
foram observadas, as diligências cumpridas, exceto a comprovação de despesas com honorários
de advogado e contador, sem que tenha havido qualquer indicativo de prejuízo relevante para a
fiscalização nem para a lisura do pleito. Recurso pelo Ministério Público Eleitoral alegando que o
candidato deixou de instruir o presente procedimento com documentação essencial à adequada
análise das contas eleitorais, notadamente o comprovante de quitação dos honorários advocatícios
contratados, bem como a respectiva procuração outorgada ao advogado constituído para atuar em
sua representação no âmbito da presente prestação de contas. SUPLENTE) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRENTE)
MARCOS ZADUSKI (RECORRIDO)
LUIZ FERNANDO OBLADEN PUJOL (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44832353
29/01/2026
08:08
Acórdão
Acórdão

Num. 44832353 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 29/01/2026 08:08:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012908080403800000043768936
Número do documento: 26012908080403800000043768936
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/01/2026 12:04:41
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.914

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600929-
91.2024.6.16.0194 – Pontal do Paraná – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
PROCURADORIA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
RECORRIDO: MARCOS ZADUSKI
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO OBLADEN PUJOL - OAB/PR68526-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
PROCURADORIA: Procuradoria Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO
AO CARGO DE VEREADOR. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO.
CONTAS NÃO PRESTADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral contra
sentença que aprovou com ressalvas as contas de candidato ao cargo de
vereador nas eleições de 2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se a ausência de procuração
outorgada ao advogado, mesmo após intimação pessoal para regularização,
enseja o julgamento das contas como não prestadas, impedindo a obtenção da
quitação eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
III.I. A Resolução TSE nº 23.607/2019, em seu art. 45, § 5º, exige a constituição de
advogado para a prestação de contas, e o art. 53, inciso I, alínea f, determina que
o instrumento de mandato é documento obrigatório.
III.II. O art. 74, § 3º-A, da Resolução TSE nº 23.607/2019, incluído pela Resolução

Num. 44832353 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 29/01/2026 08:08:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012908080403800000043768936
Número do documento: 26012908080403800000043768936
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/01/2026 12:04:41
TSE nº 23.731/2024, prevê que a ausência de instrumento de mandato não
acarreta automaticamente o julgamento das contas como não prestadas e não
obsta a análise da documentação apresentada.
III.III. O art. 74, § 3º-B, da Resolução TSE nº 23.607/2019 determina que, não
sendo suprida a falta de representação processual na instância ordinária, as
contas devem ser julgadas como não prestadas.
III.IV. A Resolução TSE nº 23.607/2019, interpretada sistematicamente, não
impõe o julgamento automático das contas como não prestadas diante da mera
falta inicial de instrumento de mandato. Ao contrário, assegura ao prestador a
possibilidade de corrigir a falha até o julgamento na instância ordinária. Apenas
a persistência da irregularidade é que legitima a aplicação da medida extrema de
julgamento das contas como não prestadas.
III.V. No caso, após o aporte dos autos neste egrégio Tribunal, o candidato foi
pessoalmente intimado para regularizar a representação processual, mas
permaneceu inerte, justificando o julgamento das contas como não prestadas.
IV. SOLUÇÃO DO CASO
Recurso conhecido e provido para julgar não prestadas as contas do candidato,
com o impedimento de obtenção da certidão de quitação eleitoral.
V. JURISPRUDÊNCIA E LEGISLAÇÃO UTILIZADAS
V.I. Jurisprudência
TSE, Prestação de Contas nº 060121878, Rel. Min. Carlos Horbach, DJE
11/05/2023;
TSE, REspe nº 060038448, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE 15/09/2022.
V.II. Legislação: Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 45, § 5º; art. 53, I, f; art. 74, §
3º-A; art. 74, § 3º-B; art. 80, I; art. 98, § 8º; Resolução TSE nº 23.731/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 28/01/2026
RELATOR(A) DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR

Num. 44832353 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 29/01/2026 08:08:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012908080403800000043768936
Número do documento: 26012908080403800000043768936
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/01/2026 12:04:41
RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral em face da
sentença proferida pelo Juízo da 194ª Zona Eleitoral de Matinhos, que julgou
aprovadas com ressalvas as contas de Marcos Zaduski, candidato ao cargo de
vereador de Pontal do Paraná, nas eleições de 2024.
Em suas razões recursais, sustentou, em síntese, que: a) o candidato, mesmo após
intimado, deixou de instruir a presente prestação de contas com o comprovante de
quitação dos honorários advocatícios contratados, e com a procuração outorgada ao
advogado para atuar em sua representação; b) o art. 49, § 5º, inciso VII, da Resolução
TSE nº 23.607/2019 estabelece que, persistindo o candidato na omissão quanto à
apresentação de documentos, as contas deverão ser julgadas como não prestadas.
Requereu o conhecimento e o provimento do recurso, para que as contas sejam
julgadas não prestadas (ID 44693599).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e pelo provimento
do recurso, por entender que a procuração outorgada a advogado é documento
obrigatório, nos termos do art. 45, inciso I, § 5°, da Resolução TSE n° 23.607/2019, de
modo que a sua ausência enseja o julgamento das contas como não prestadas (ID
44712624).
Após o parecer apresentado pela Procuradoria Regional Eleitoral, o prestador foi
intimado, pessoalmente, a regularizar a sua representação processual, entretanto
manteve-se inerte (ID 44779498).
É o relatório.

II - VOTO E SUA FUNDAMENTAÇÃO
II.I. DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso interposto.

II.II. DA AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO
O art. 45, § 5º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, estabelece que é obrigatória a
constituição de advogado para a prestação de contas.
Por sua vez, o art. 53, inciso I, alínea f, da Resolução TSE nº 23.607/2019 determina
que o instrumento de mandato para constituição de advogado é documento obrigatório
a ser apresentado na prestação de contas.
No entanto, o art. 74, § 3º-A, da mesma resolução, incluído pela Resolução TSE nº

Num. 44832353 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 29/01/2026 08:08:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012908080403800000043768936
Número do documento: 26012908080403800000043768936
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/01/2026 12:04:41
23.731/2024, prevê que a ausência de instrumento de mandato não acarreta,
automaticamente, o julgamento das contas como não prestadas e não obsta a análise
da documentação apresentada.
A norma positivou a orientação jurisprudencial já consolidada no Tribunal Superior
Eleitoral, segundo a qual a ausência de advogado é irregularidade sanável, sendo
necessário oportunizar ao prestador a regularização da representação, enquanto não
encerrada a instância ordinária, antes da adoção de medida mais gravosa.
Neste sentido:

ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO DA CAUSA OPERÁRIA
(PCO). CONJUNTO DE IRREGULARIDADES. GRAVIDADE. DESAPROVAÇÃO.
1. O TSE, no julgamento do REspEl nº 0600306-66/BA, de minha relatoria, DJe
de 17.6.2022, relativo às Eleições 2020, firmou entendimento de que a não
apresentação do instrumento de mandato para constituição de advogado não
enseja, necessariamente, o julgamento das contas como não prestadas,
sobretudo quando efetivamente prestadas as contas de campanha, aplicando
essa orientação retroativamente, diante da alteração da Res.-TSE nº 23.607/2019
pelo Plenário, o qual revogara o art. 74, § 3º, que determinava o julgamento das
contas como não prestadas na hipótese de ausência de procuração do advogado
subscritor da prestação de contas.
[...]
Prestação de Contas nº060121878, Acórdão, Relator(a) Min. Carlos Horbach,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 11/05/2023.

ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ESPECIAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
VEREADOR. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL TEMPESTIVA.
APRESENTAÇÃO DO INSTRUMENTO DE MANDATO ANTES DA SENTENÇA.
JULGAMENTO DAS CONTAS COMO NÃO PRESTADAS. DECISÃO EM
DESCOMPASSO COM A ATUAL JURISPRUDÊNCIA DO TSE ACERCA DO
TEMA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. O Juízo de primeiro grau julgou não prestadas as contas de campanha da
candidata por ausência de regularização processual tempestiva.
2. Por ocasião do julgamento da Instrução nº 0600749-95/DF, esta Corte Superior
aprovou a alteração da Res.-TSE nº 23.607/2019 e revogou o § 3º do art. 74
dessa norma, que impunha o julgamento das contas como não prestadas na
hipótese de ausência de procuração outorgando os devidos poderes ao patrono
do candidato, passando a prevalecer o entendimento de que a inexistência de
instrumento de mandato não pode representar, por si só, a não prestação de
contas.3
3. Este Tribunal firmou a compreensão de que os termos do novo regramento

Num. 44832353 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 29/01/2026 08:08:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012908080403800000043768936
Número do documento: 26012908080403800000043768936
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/01/2026 12:04:41
devem ser aplicados de forma retroativa aos feitos de 2020, notadamente na
hipótese em que o vício na representação processual é sanado ainda nas
instâncias ordinárias, como ocorreu na espécie, em que a procuração foi juntada
aos autos antes da sentença.
4. Recurso especial provido, para determinar o retorno do feito à origem, a fim de
que, afastada a irregularidade da representação processual, sejam julgadas as
contas da candidata ao cargo de vereador pelo Juízo zonal.
Recurso Especial Eleitoral nº060038448, Acórdão, Relator(a) Min. Mauro
Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 15/09/2022.

Não obstante essa mitigação, o próprio sistema normativo da Resolução nº
23.607/2019 estabelece limites objetivos para o saneamento da irregularidade.
O art. 74, § 3º-B determina que, não sendo suprida a falta de representação
processual na instância ordinária, por ocasião do seu julgamento, as contas deverão
ser julgadas não prestadas.
No mesmo sentido, o art. 98, § 8º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, prevê que, na
hipótese de não haver advogado regularmente constituído nos autos, o candidato deve
ser citado pessoalmente para que, no prazo de 3 (três) dias, constitua advogado, sob
pena de serem as contas julgadas não prestadas.
Nesse contexto, conclui-se que a Resolução TSE nº 23.607/2019, interpretada
sistematicamente, não impõe o julgamento automático das contas como não prestadas
diante da mera falta inicial de instrumento de mandato. Ao contrário, assegura ao
prestador a possibilidade de corrigir a falha até o julgamento na instância ordinária.
Apenas a persistência da irregularidade é que legitima a aplicação da medida extrema
de julgamento das contas como não prestadas, nos termos do art. 74, § 3º-B.
No caso vertente, verifica-se que o processo de prestação de contas tramitou
integralmente em primeiro grau sem que o prestador tivesse constituído advogado, em
desacordo com a exigência estabelecida pelo art. 45, § 5º, e art. 53, inciso I, alínea f,
ambos da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Ao aportarem os autos neste egrégio Tribunal para o julgamento do recurso eleitoral, o
prestador foi pessoalmente intimado para suprir a irregularidade, nos termos do art. 98,
§ 8º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, que assegura ao candidato a derradeira
oportunidade de constituir advogado e, assim, preservar o direito à análise efetiva de
suas contas.
Mesmo diante dessa intimação, o prestador deixou transcorrer in albis o prazo legal
para regularização.
Logo, por ocasião do julgamento, persiste a ausência de representação processual

Num. 44832353 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 29/01/2026 08:08:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012908080403800000043768936
Número do documento: 26012908080403800000043768936
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/01/2026 12:04:41
adequada, circunstância que atrai a aplicação do art. 74, § 3º-B, segundo o qual não
sendo regularizada a representação processual na instância ordinária, por ocasião do
seu julgamento, as contas deverão ser julgadas não prestadas.
Neste sentido:

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO. JULGAMENTO COMO NÃO PRESTADAS.
AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS CONSTANTES DO ROL DO ART. 53 DA RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.607/2019. PROCURAÇÃO. EXTRATOS BANCÁRIOS. DOCUMENTOS CUJA
AUSÊNCIA NÃO IMPEDE A ANÁLISE DAS CONTAS. CONTAS PRESTADAS E
DESAPROVADAS. PROVIMENTO.
[...]
5. A ausência de procuração outorgada aos advogados constituídos somente é causa do
julgamento das contas como não prestadas quando a falha não for suprida na instância
ordinária, o que foi feito no caso.
[...]
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060066624,
Acórdão, Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 24/06/2025.

Diante da inexistência de regularização da representação processual até o momento
do julgamento, e constatado o descumprimento do dever legal mesmo após intimação
pessoal, impõe-se o julgamento das contas como não prestadas, nos termos do art.
74, § 3º-B, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Embora a falta de informações sobre quem de fato promoveu o custeio dos serviços de
advogado e de contador não resulte no julgamento das contas como não prestadas,
mas na sua desaprovação ou aprovação com ressalvas, a depender da gravidade, a
ausência de procuração impõe tal medida.
Há que se concluir, assim, pelo provimento do recurso interposto pelo Ministério
Público Eleitoral, para julgar não prestadas as contas de Marcos Zaduski, candidato ao
cargo de vereador de Pontal do Paraná, nas eleições de 2024, impondo-se o
impedimento de obtenção da certidão de quitação eleitoral, nos termos do artigo 80,
inciso I, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
.
III - DECISÃO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do recurso, para

Num. 44832353 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 29/01/2026 08:08:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012908080403800000043768936
Número do documento: 26012908080403800000043768936
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/01/2026 12:04:41
julgar não prestadas as contas de Marcos Zaduski, candidato ao cargo de vereador de
Pontal do Paraná, nas eleições de 2024, impondo-se o impedimento de obtenção da
certidão de quitação eleitoral, nos termos do artigo 80, inciso I, da Resolução TSE nº
23.607/2019.

OSVALDO CANELA JUNIOR
Desembargador Eleitoral

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600929-
91.2024.6.16.0194 - Pontal do Paraná - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA
JUNIOR - RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA - RECORRIDO:
MARCOS ZADUSKI - Advogado do RECORRIDO: LUIZ FERNANDO OBLADEN PUJOL - PR68526-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osório Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Everton
Jonir Fagundes Menengola. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 28.01.2026